Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-95.2018.8.26.0596
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o decreto de improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o decreto de improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação e/ou maior elucidação em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000887-95.2018.8.26.0596/50000, da Comarca de Serrana, em que é
embargante LUCIA HELENA GIOLO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000887-95.2018.8.26.0596/50000
Voto no 35.657
Embargos de Declaração Cível no 1000887-95.2018.8.26.0596/50000 - Voto no 35.657
Fls. 2
Comarca:
SERRANA - 1a VARA
(Proc. 1000887-95.2018.8.26.0596)
Embargante: LÚCIA HELENA GIOLO
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
EVENTO
TÍPICO
-
INCAPACIDADE
PROFISSIONAL
NÃO
RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO -
PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA
TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE
VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
“No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o
decreto de improcedência do pedido inicial o fez de
modo absolutamente claro e fundamentado, não se
configurando na hipótese vício processual a implicar
eventual modificação e/ou maior elucidação em sede de
embargos de declaração”.
Embargos declaratórios rejeitados.
Lúcia Helena Giolo opõe embargos de declaração ao
Acórdão que manteve o decreto de improcedência do pedido por ela
formulado na presente ação acidentária ajuizada contra o INSS
(Acórdão nas páginas 114/118 dos autos principais).
Sob o pretexto de omissão, pugna a embargante por novo
pronunciamento da Turma Julgadora acerca da valoração da prova
existente nos autos, à luz do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000887-95.2018.8.26.0596/50000
Voto no 35.657
Embargos de Declaração Cível no 1000887-95.2018.8.26.0596/50000 - Voto no 35.657
Fls. 3
firmada em julgamento de casos repetitivos. Aponta, ademais,
contradição do julgado sob o argumento de que o Acórdão
desconsiderou o laudo produzido por especialista, constante dos autos,
que aponta a incapacidade ocupacional reclamada (páginas 01/04).
É o relatório.
Passo a decidir.
Os embargos não comportam acolhida.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da
leitura do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer
declaração em sede de embargos.
A questão controvertida, indenizabilidade de eventual
déficit laboral decorrente de lesões nos membros superiores, foi
expressamente abordada no bojo do decisório tendo a Turma Julgadora,
em evidente análise dos elementos constantes dos autos, chegado à
conclusão de que a alegada incapacidade para o trabalho, requisito
indispensável para a concessão de benefício de cunho acidentário, não
restou comprovado no caso concreto.
Outrossim, a insistência manifestada pela embargante,
consubstanciada na arguição de divergência entre a conclusão do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000887-95.2018.8.26.0596/50000
Voto no 35.657
Embargos de Declaração Cível no 1000887-95.2018.8.26.0596/50000 - Voto no 35.657
Fls. 4
médico-pericial aqui considerado e o laudo produzido por especialista
por ela apontado, não tem o condão de modificar o desfecho dado à
demanda pelo Aresto prolatado, decorrente, repito, do convencimento
firmado pela Turma Julgadora em atenta análise do conjunto fático e
probatório dos autos.
Se
tem
a
embargante
entendimento
antagônico,
evidentemente deverá se valer da via recursal adequada para suscitar a
apreciação correspondente, o que, a evidência, não cabe em sede de
embargos de declaração.
Nesse passo, os presentes embargos, a pretexto de
suscitarem novo pronunciamento, nada mais revelam além do mero
inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda que, como se
vê, lhe foi desfavorável.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
LUIZ DE LORENZI
Relator